Tribunal: TJSP
Processo: 2139715-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Insurgência dos impugnantes. Impugnação protocolada após o decurso do prazo previsto no artigo 854, § 3o, do CPC. Intempestividade observada. Impenhorabilidade, todavia, que se trata de matéria de ordem pública, razão pela qual será apreciada. Pedido de penhora de créditos de honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Insurgência dos impugnantes. Impugnação protocolada após o decurso do prazo previsto no artigo 854, § 3o, do CPC. Intempestividade observada. Impenhorabilidade, todavia, que se trata de matéria de ordem pública, razão pela qual será apreciada. Pedido de penhora de créditos de honorários sucumbenciais e contratuais em outros feitos. Impenhorabilidade de tal verba, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Caso dos autos em que, de fato, não seria razoável determinar a penhora de parcela dos vencimentos percebidos pelos executados, dada a sua natureza alimentar, e por não se verificar, "in casu", qualquer das excepcionalidades previstas no artigo 833, §2o, do CPC. Conforme tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps nos 1954380/SP e 1954382/SP, tema repetitivo no 1.153: "a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)". Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio TJSP. Cassação da decisão objurgada que se impõe.

Agravo provido.